Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710783-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EPVP COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME AGRAVADO: RAIMUNDA VIEIRA E SILVA REPRESENTANTE: JOELMA PORTO DE ALMEIDA, PAULO SERGIO CALDAS BARBOSA DESPACHO O agravo de instrumento versa sobre gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida e já transcorreu o prazo para resposta da agravada. Assim, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, à agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 9 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora